Tribunal: TJDFT
Processo: 0732813-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 136582145, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0027613-69.2013.8.07.0001, proposta em face de JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA – ME, CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA, EDSON MOREIRA LIMA e MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos agravados/executados, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Mais uma vez o exequente, como lhe é costumeiro, apresenta uma petição requerendo uma única diligência. Quanto ao recolhimento de cartões de crédito, cumpre anotar que não há qualquer indício de que o executado deles faça uso. Ademais, o exequente não fornece qualquer justificativa a fim de demonstrar que, no caso concreto, o cancelamento ou recolhimento de eventuais cartões de crédito ocasionará o pagamento do débito, não indica de forma expressa quais cartões pretende ver cancelados, tampouco informa endereço das administradoras nos autos e recolhe as custas respectivas, tratando-se de pretensão absolutamente genérica e que, portanto, não pode ser acolhida. Em relação ao bloqueio de crédito dos cartões de crédito pertencentes ao devedor, existem, em nosso ordenamento jurídico, medidas típicas aptas a inviabilizar o crédito do Executado, tal como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que há muito foi providenciado nos autos. (...) O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 39844482), sustenta que instaurou cumprimento de sentença em face dos agravados/executados, com o intuito de obter a satisfação do débito oriundos do Contrato para Desconto de Cheque – Cláusulas Especiais no 008.560.676, firmada entre as partes e que, após o trâmite processual e busca de bens de propriedade dos agravados/executados, o agravante/exequente não logrou êxito em obter a satisfação do seu crédito. Alega que, diante da ausência do pagamento da dívida, o agravante/exequente requereu o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados/executados, mas que, no entanto, Juízo a quo indeferiu o pedido, por meio da decisão agravada. Defende que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor e que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6o, o princípio da cooperação, logo, devendo todas as partes colaborar entre si para a razoável duração do processo. Argumenta que a medida pleiteada se mostra plenamente apta com sua finalidade, ou seja, a quitação do débito exequendo, isto porque, a partir do momento em que a liberdade do devedor de gastar com outras coisas, via cartão de crédito, mostre-se limitada, tal restrição tende a fazer com que não se olvide que tem dívida vencida a pagar. Aduz que tal providência serve de estímulo para que os agravados/executados saiam de sua cômoda situação e se dignem a comparecerem ao Juízo para cumprir sua obrigação e especialmente, quanto aos cartões de crédito, que não contraiam novas dívidas, sem antes quitar as já existentes. Ao final, requer que seja deferido o efeito suspensivo ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados/executados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária; e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida para que seja deferido o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados/executados, até o cumprimento integral da obrigação. Preparo (ID 39844483). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o indeferimento do pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos agravados/executados, medida essa que apresenta incerteza quanto à sua real eficácia, uma vez que corroboro, nessa análise preliminar, com a decisão agravada, que “existem medidas típicas aptas a inviabilizar o crédito do Executado, tal como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplente”. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser melhor esclarecidas, quando for propiciada uma devida análise do mérito recursal, inclusive propiciando à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.